Tribunal: TJMT
Processo: 1014036-52.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014036-52.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO), RENILDO LEMES DA SILVA - CPF: 171.112.771-04 (AGRAVANTE), CLEUSA APARECIDA SOARES - CPF: 435.755.289-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

RENILDO LEMES DA SILVA

AGRAVADA(S):

CLEUSA APARECIDA SOARES

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS À EX-ESPOSA – ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO.

Os alimentos fixados inicialmente somente podem ser extintos quando presente prova cabal da alteração da condição econômica do alimentante ou da redução da necessidade do alimentado.

No caso, ausente comprovação de pressuposto necessário à exoneração dos alimentos em favor da ex-esposa em sede de antecipação de tutela, necessária ampla dilação probatória, a fim de propiciar análise do binômio necessidade-possibilidade.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RENILDO LEMES DA SILVA
visando a reforma da decisão proferida na

Ação de Exoneração de Pensão Alimentícia
ajuizada por

CLEUSA APARECIDA SOARES,
a qual indeferiu o pedido de exoneração de alimentos.

Inconformado, a
ssevera o agravante que
a decisão singular não pode subsistir, uma vez que não possui condições de adimplir o pagamento das parcelas vencidas e vincendas em favor de sua ex-esposa.

Alega que as partes foram casadas sob regime universal de bens no período compreendido entre 08 de novembro de 1986 a 13 de junho de 2004, portanto, encontram-se divorciados há mais de 15 anos, sendo que paga pensão desde o ano de 2011, conforme acordo homologado na ação de alimentos no 9086-26.2011.811.0002.

Aduz que vem sendo onerado de forma excessiva e tem tido muita dificuldade em continuar arcando com o valor imposto a título de pensão alimentícia, e ao mesmo tempo para manter uma subsistência digna.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida para que seja exonerado do pleito alimentício em favor da agravada, no valor de 58,71% do salário mínimo, bem como seja revogado o mandado de prisão civil expedido no ano de 2018, nos autos da
ação de alimentos no 9086-26.2011.811.0002
.

A liminar postulada foi indeferida (ID 48896951).

Sem contraminuta (ID 71670992).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, verifica-se que o autor
RENILDO LEMES DA SILVA
ajuizou a
Ação de Exoneração de Alimentos
em face da requerida
CLEUSA APARECIDA SOARES
,

aduzindo que as partes foram casadas no período de 08/11/1986, pelo regime da comunhão universal de bens até a data de 13/06/2004, quando se divorciaram.

Alegou que e
m acordo realizado e homologado judicialmente em 18/11/2011, ficou estipulado que o requerente iria pagar, a titulo de pensão alimentícia, o importe de 58,71% sobre o salário mínimo.

Sustentou que casal encontra-se
separado de fato há mais de 10 anos e a requerida já seguiu sua vida, inclusive se relaciona com outra pessoa, estando muito bem de saúde e consegue sobreviver com renda própria, sendo que os filhos a ajudam financeiramente e teve conhecimento de que passou a ser beneficiária do INSS.

Asseverou que tem mais de 60 (sessenta) anos e trabalha de forma autônoma, sem renda fixa, e não tem mais condições financeiras de arcar com o pagamento da pensão alimentícia.

Assim, ajuizou a presente ação para requerer a exoneração do pagamento de pensão alimentícia a ex-cônjuge, bem como a revogação do mandado de prisão civil.

Ao apreciar o processo, a magistrada singular
Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli,
indeferiu o pedido de exoneração da obrigação alimentar, nos termos já relatados.

Inconformado, o autor interpôs o presente agravo requerendo a reforma do
decisum
.

Pois bem
.

O agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Assim, não cabe, neste momento, discutir e decidir sobre a revogação do
mandado de prisão civil, expedido nos autos da ação de
alimentos no 9086-26.2011.811.0002, na data de 21/09/2018, uma vez que tal questão não foi objeto de apreciação na presente decisão singular
.

Na hipótese, diante da realidade retratada na inicial deste agravo e pelos poucos documentos que o formam, não há como acolher o pleito recursal de exoneração da obrigação alimentar.

Observa-se que somente com elementos constantes nos autos não há como ver afastada a condição de necessidade da requerida/agravada, pois, em cognição sumária, não há prova sobre a capacidade da requerida para o exercício do trabalho, uma vez que os atestados juntados aos autos datam do ano de 2010 e 2011, nem mesmo o deferimento de beneficio pelo INSS, como alegado pelo agravante.

No que diz respeito às possibilidades do agravante/alimentante, este não logrou êxito em demonstrar que não dispõe de condições financeiras suficientes a suportar a obrigação alimentar à ex-cônjuge.

Conforme se depreende dos autos, embora alegue sua insuficiência financeira, verifica-se que não demonstrou a ocorrência de alteração em seus rendimentos a fim de comprovar suas alegações.

Logo,
verifica-se que o agravante não trouxe aos autos provas da impossibilidade financeira de arcar com o encargo alimentar nos termos em que estabelecido.

Desse modo, ausente comprovação de pressuposto necessário à exoneração dos alimentos em sede de antecipação de tutela, necessária ampla dilação probatória, a fim de propiciar plena análise do binômio necessidade-possibilidade.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-ESPOSA. LIMINAR. DESCABIMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. Inexistindo nos autos prova inequívoca que convença da verossimilhança das alegações do agravante, inviável exonerar liminarmente os alimentos devidos à ex-esposa, porquanto imprescindível dilação probatória. Precedente. Decisão monocrática que negou provimento ao agravo mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ/RS, Agravo n. 70032342792, Oitava Câmara Cível, Relator Des. José Ataídes Siqueira Trindade, julgado em 08/10/2009).

Diante disso, em se tratando de alimentos, o julgador poderá rever o
quantum
fixado no tramitar do processo, observando sempre os melhores elementos trazidos aos autos, bem como a alteração da situação econômica das partes, até porque a decisão que fixa os alimentos provisionais não preclui e nem faz coisa julgada material.

Desta feita, diante do conjunto probatório, não merece reforma a decisão monocrática que indeferiu a exoneração da obrigação alimentar, ao menos nesta fase inicial de cognição.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021